Tribunal: TJES
Processo: 5010564-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010564-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA CECILIA BRUNELLO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 14 CDC. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 5.000,00 DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que possuía empréstimo consignado junto ao banco requerido que foi devidamente quitado em 25/05/2021. Alega a autora que após a quitação, sofreu descontos em três novas parcelas (maio/junho e julho)e que após entrar em contato com a requerida após os três episódios, a quantia foi restituída dias depois.

A sentença (id nº 3663163) julgou procedente os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.633,31 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), isto porque a restituição administravia ocorreu de forma simples, quando deveria ser em dobro, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em sede preliminar, alega o Recorrente a necessidade da aplicação do efeito suspensivo, além da inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir.

No mérito, o recorrente alega ausência de negligência por parte do banco requerido, além da ausência de ato ilícito ou falha capaz de ensejar defeito na prestação dos serviços e indenização por danos morais, considerando que o banco requerido apenas realizou seu exercício regular do direito.

A parte recorrente pleiteia que seja declarado o efeito suspensivo, o qual, entendo que não preenche os requisitos considerando não haver
dano irreparável para a parte, conforme aduz o artigo 43 da Lei 9.099/95.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange às preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, verifico que não merecem prosperar considerando que a parte autora demonstra a necessidade da ação, considerando que comprova em ID nº 3663078 que de fato ocorreram os descontos indevidos, ao passo que não há o que se falar em falta de documentos necessários para a propositura da ação e nem em falta de necessidade e utilidade.

No tocante ao mérito, é evidente a responsabilidade do banco requerido, considerando que como prestador de serviço incorreu em uma falha, o que acarretou em descontos por três meses nas contas da parte autora. Vale destacar que a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça determina que à instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, e neste sentido o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desta forma se verificou expressa falha na prestação de serviços por parte do recorrente, dados os devidos descontos de parcelas já quitadas pela autora.

De outro turno, a condenação em danos morais considerou os valores restituídos administrativamente, porém, ao entendimento da ocorrência de cobrança indevida, houve condenação da instituição financeira ao pagamento da diferença relativa ao indébito em dobro, em estrita observância ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, entendo como devida a indenização por danos morais, isto porque a injusta privação da autora da utilização dos valores indevidamente descontados, somado ao fato que o fez em três ocasiões, certamente, impingiu à autora abalo financeiro e angústia, dada a sua vulnerabilidade perante o banco.

O arbitramento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se medida justa e cumpre com o caráter pedagógico, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.